Tribunal: CARF
Processo: 10925.000695/2005-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000695/2005-74
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.340 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Embargante
UNIDADE DA RFB ENCARREGADA DA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO
DO ACÓRDÃO
Interessado
BROCHMANN POLLIS INDUSTRIAL E FLORESTAL S.A. E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 66 do RICARF, inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão deverão ser
corrigidos a partir da prolação de um novo acórdão.
Hipótese em que foi constatada a ausência de intimação do contribuinte acerca
da decisão recorrida e do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRIDO. NULIDADE DOS ATOS
POSTERIORES. SANEAMENTO.
Caracterizada a ausência de intimação da parte acerca da decisão recorrida e
também do recurso especial interposto, deve-se anular o acórdão de recurso
que dirimiu a divergência, determinando-se o saneamento do processo e seu
posterior retorno ao Colegiado para a prolação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado, anular o Acórdão n° 9202-008.940, de
30/07/2020, e determinar o saneamento do feito, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000695/2005-74
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.340 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.000695/2005-74

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Nos termos em que exposto no despacho de fls. 240/241, em sessão plenária de
30/07/2020, foi julgado o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional de e-fls. 193/204,
proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-008.940 (fls. 225/232), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001 ARL - ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM DATA
ANTERIOR AO FATO GERADOR. NATUREZA CONSTITUTIVA.
A averbação na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, é condição
indispensável para constituição da Área de Reserva Legal (ARL) e requisito para
aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negaram
provimento.
Os autos foram encaminhados à Unidade da RFB de origem para ciência ao
sujeito passivo e adoção das demais providências da alçada daquela instituição.
Ato seguinte, a Unidade da RFB retornou os autos ao CARF, por meio do
Despacho de fl. 237, para pronunciamento sobre a validade do Acordão no 9202-008.940, em
razão de o contribuinte não ter tomado ciência do recurso especial da Fazenda Nacional,
deixando-se de observar o art. 69 do Anexo II do RICARF, o qual determina que será dada
ciência ao sujeito passivo da admissibilidade de recurso especial interposto pelo Procurador da
Fazenda Nacional, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contrarrazões.
Analisando as razões dos embargos concluiu o despacho pela sua admissibilidade
na modalidade de embargos inominados haja vista a comprovação de notória inexatidão material
devida a lapso manifesto:
De fato, confirma-se nos autos que o Acórdão no 9202-008.940, em que se julgou o
recurso especial da Fazenda Nacional, foi proferido antes que o sujeito passivo tomasse
ciência da admissibilidade desse apelo e que tivesse a oportunidade de lhe oferecer
contrarrazões.
Assim, por apontar inexatidão material devida a lapso manifesto no supracitado
acórdão, o despacho da Unidade da RFB é passível de ser conhecido como embargos
inominados, com fulcro no art. 66, do Anexo II, do RICARF.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.340 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.000695/2005-74

E mesmo que não localizado o ato de delegação de competência do titular da Unidade
ao signatário do despacho para apresentar embargos, por ser notória a inexatidão
material devida a lapso manifesto neste caso, ratifico a oposição dos embargos
inominados, assumindo-o como de autoria própria.
Diante do exposto, com fundamento nos art. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO aos embargos
inominados para que sejam submetidos à apreciação da 2a Turma da CSRF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora.
Trata-se de Embargos Inominados apresentados pela unidade da RFB encarregada
da liquidação e execução do acórdão com base no art. 66, do Anexo II do RICARF.
Defende a embargante a existência de lapso manifesto no acórdão no 9202-
008.940, preferido na sessão de 30/07/2020, haja vista a caracterização da ausência de intimação
do contribuinte acerca da decisão do acórdão proferido pela Turma Ordinária e ainda do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Com razão a Embargante. Conforme constatado pelo despacho de fls. 240/241, o
acórdão no 9202-008.940, em que se julgou o recurso especial da Fazenda Nacional, foi
proferido antes que o sujeito passivo tomasse ciência da admissibilidade desse apelo e que
tivesse a oportunidade de lhe oferecer contrarrazões.
Neste cenário está clara a preterição do direito de defesa do contribuinte, situação
que leva à aplicação do art. 59 do Decreto no 70.235/72, o qual possui a seguinte redação:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Sendo a preterição do direito de defesa do contribuinte hipótese de nulidade,
aplicando-se os efeitos previstos nos citados §§ 1o e 2o ao presente caso, voto por acolher os
embargos para:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.340 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.000695/2005-74

1) anular o acórdão no 9202-008.940, juntado às fls. 225/231;
2) determinar a remessa dos autos à Delegacia Fiscal para a realização da
intimação do contribuinte acerca dos acórdãos no 3201-00.145 (fls. 178/188) e
2201-003.394 (fls. 216/219) e ainda do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional às fls. 193/204 e respectivo despacho de admissibilidade,
3) determinar a devolução, ao contribuinte, dos prazos para apresentação de
requerimento/recurso que entender cabível ou mesmo para apresentação de
contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional e, por fim
4) saneado o feito e cumprido o trâmite processual, determinar o retorno do
processo à essa Câmara Superior para novo julgamento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
Diante do exposto acolho os embargos para, sanando o vício apontado, anular o
acórdão no 9202-008.940, preferido na sessão de 30/07/2020, devendo o processo ser remetido à
DIPRO/COJUL para as providências necessárias ao saneamento do feito.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital